Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700014-12.2021.8.07.0009 RECORRENTE: RAPHAEL MARTINS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM O DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. Havendo indícios suficientes e idôneos de que, após uma confusão, o recorrente subiu na calçada com um veículo e atropelou um dos seus desafetos, é pertinente a pronúncia e a consequente submissão do caso à análise do Conselho de Sentença. 3. As circunstâncias concretas do caso não descartam a configuração do dolo, o qual não se extrai da mente do autor, mas do conjunto fático probatório produzido nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri se manifestar sobre a matéria. 4. A qualificadora do motivo fútil não está absolutamente divorciada do conjunto probatório, uma vez que há indícios de que o crime foi praticado em razão de desentendimento banal decorrente de uma discussão pretérita travada entre o amigo do acusado e o grupo de amigos da vítima, resultando, aparentemente, em uma reação desproporcional do réu que ensejou na tentativa de homicídio. 5. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração de embriaguez ao volante passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo. Existe nos autos elementos que apontam que o recorrente estava conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, devendo este crime também ser submetido ao Conselho de sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e 1o do Código Penal, sustentando que estão reunidos todos os elementos da lesão corporal (animus laedendi), e não da tentativa de homicídio. Afirma que a sua pronúncia implica em vilipêndio ao princípio da proporcionalidade da pena, porquanto foram experimentadas pela vítima, tão-somente, lesões corporais de menor gravidade. Requer a sua impronúncia. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime imputado, consoante artigo 419 do Código de Processo Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 1o do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A tese defensiva de ausência de animus necandi não se sustenta frente ao contexto probatório dos autos acima descrito. Isso porque, as imagens dos fatos juntadas aos autos permitem verificar o acusado a bordo de um veículo subindo na calçada e atropelando a vítima (suposto desafeto). Ressalte-se que, conforme os depoimentos judiciais, o acusado atropelou a vítima, após uma confusão envolvendo várias pessoas, quando já estava tudo apaziguado. Ora, o ato de tentar atropelar a vítima, subindo na calçada e impondo velocidade no carro, evidencia a intenção de matar ou, no mínimo, de assumir o risco de matar. O intento não foi atingindo - no caso em tela - por motivos alheios a sua vontade. Nesse passo, não se trata de mero acidente de trânsito, muito menos de infeliz coincidência. O fato é que existe indícios de que, após uma confusão, o acusado subiu na calçada com o veículo e atropelou um dos seus desafetos. Impossível cogitar na impronúncia do recorrente, eis que é inaplicável qualquer das hipóteses previstas nos arts. 414 e 415 do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, é pacífico que, nesta fase processual, para ocorrer a desclassificação por ausência de dolo (animus necandi), haveria necessidade de prova de dúvida nesse sentido, com plena certeza de sua ocorrência, o que não se verifica no caso em tela, que sinaliza justamente em sentido contrário. A inexistência de prova cabal da ausência de ‘animus necandi’ impede a desclassificação ou absolvição do crime neste momento [...] Registre-se que a alegação da Defesa de que a condenação do acusado pelo crime doloso contra a vida fere o Princípio da Proporcionalidade da Pena, pois a vítima sofreu apenas lesões leves, não merece guarida. A uma, porque neste momento processual não se discute o quantum da pena. A duas, porque, em caso de eventual condenação do acusado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri por crime contra a vida, será aplicada uma fração redutora, referente à tentativa, devendo ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. Portanto, diante do conjunto probatório coligido nos autos, não se pode afastar, por ora, a imputação ao recorrente o delito contra a vida, possivelmente cometido com dolo. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos Juízes naturais da causa, sendo a confirmação da pronúncia, por esse motivo, imperativa” (ID. 28274573 - Págs. 8 e 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016